Tribunal: TJDFT
Processo: 0732690-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732690-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CESAR PATRICIO DOS SANTOS IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ANTÔNIO CÉSAR PATRÍCIO DOS SANTOS contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, “para fins de resguardo da paz social.” (ID 137933155 – autos de origem) Afirma o impetrante que o paciente se encontra recluso desde o dia 10 de março de 2022, ou seja, há mais de 200 dias, por suposta prática da conduta delitiva descrita no artigo 155, §4o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II e artigo 330, caput, todos do Código Penal. Sustenta que a Defesa em nenhum momento é responsável por toda essa morosidade processual, tendo, inclusive, dispensado uma das testemunhas devidamente intimada, por esta ter faltado o ato processual, consoante ata de audiência, o que revela o cerceamento ilegal da liberdade do paciente. Alega que a vítima Edilson e as testemunhas, Talles e Marcelo, afirmaram em juízo que sequer viram o acusado na área dos caixas eletrônicos, muito menos conversando com a suposta vítima ou até mesmo fazendo troca de cartão ou situação afim, sendo evidente que o réu não possui nenhuma participação no suposto delito de tentativa de furto a ele imputado. Aduz que, após a prisão preventiva, o órgão que tomar a decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, também com decisão fundamentada, de ofício. Se passar o prazo, a prisão preventiva será considerada ilegal. Assevera que a jurisprudência fixou o prazo de 81 dias para o término da instrução criminal, estando preso o acusado. Menciona que, nos termos da Instrução n. 01, de 21.02.2011, da Corregedoria do TJDFT, recomenda-se que, estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 dias, não podendo ultrapassar 148 dias no procedimento ordinário. Defende, pois, haver excesso de prazo no caso, impondo-se o relaxamento da prisão do paciente. Colaciona julgados em prol da tese expendida. Relata que a próxima audiência está designada apenas para o dia 11 de novembro de 2022. Discorre sobre o princípio da homogeneidade da pena, salientando que em caso de condenação, o paciente poderá cumprir sua reprimenda em regime diverso do fechado, podendo sua pena privativa de liberdade ser, ainda, substituída por restritivas de direitos, com esteio no artigo 44 do Código Penal. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de relaxar a prisão do paciente. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos do artigo 311 e 312 do Código de Processo Penal ou, ainda, pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva, em especial, o monitoramento eletrônico. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. De início, necessário tecer algumas considerações acerca do pleito subsidiário de revogação da prisão preventiva, fundamentado na ausência dos requisitos do artigo 311 e 312 do Código de Processo Penal, bem como de aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva. Compulsando os autos de origem, denota-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva na audiência de custódia, realizada no dia 11 de março de 2022. Confiram-se os fundamentos adotados pelo magistrado a quo: (...) Segundo elementos de informação colhidos no APF, os autuados Antônio e Francisco Siriano teriam abordado a vítima Edilson em um caixa eletrônico localizado no supermercado Bela Via, em Sobradinho, e, mediante fraude, teriam subtraído o cartão bancário de Edilson. Tão logo isso aconteceu, a vítima, com o auxílio de um cunhado seu, percebeu o ocorrido. Pessoas que estavam no supermercado saíram, então, no encalço de Antonio e de Francisco Siriano, os quais ingressaram em um veículo Palio, dirigido por Francisco Oliveira. Ao manobrar para sair do local, Francisco Oliveira colidiu com um veículo Gol. Seguiu-se então uma perseguição pelas ruas de Sobradinho e pela BR 020, com a participação de uma policial militar que passava pelas imediações do mercado e viu o ocorrido. Esta policial deu ordem de parada para os conduzidos e eles desobedeceram e continuaram em fuga. Em dado momento, o motorista do veículo Gol conseguiu fechar a passagem do veículo Palio e os três autuados desceram do carro e seguiram fugindo a pé. O motorista do Gol teria conseguido alcançar Francisco Oliveira e houve luta corporal envolvendo faca. Francisco Oliveira teria tentado atingir o motorista do Gol, mas ele, Francisco Oliveira, acabou ferido e está hospitalizado. Os outros dois atuados foram detidos. Pelo que se vê dos autos, Francisco Siriano tem condenação no DF por falsa identidade e condenação nos Estados de Goiás e São Paulo, estando em cumprimento de pena em regime aberto no Estado de São Paulo (execução iniciada em 2021). Antônio tem sentença condenatória por crimes de furto qualificado (7x) e organização criminosa (autos 0704869.2020), a qual está em sede de apelação. Já Francisco Oliveira não responde a nenhum procedimento criminal e é primário. No presente caso, verifica-se que a gravidade do fato objeto do APF extrapola aquela que é comum ao furto, pois se trata de furto qualificado pelo concurso e pela fraude, com aparente planejamento e divisão de funções entre os autuados. Quanto aos autuados Francisco Siriano e Antônio, há ainda reiteração delitiva, a indicar que o risco deles, em liberdade, continuarem praticando infrações penais dessa natureza. Essas circunstâncias indicam, num primeiro juízo, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Tal o cenário, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como adequadas à gravidade do crime (art. 282, II, do CPP) e, assim, não servem, no caso, para neutralizar o risco à ordem pública ora constatado. (...) (ID 118011068 – autos de origem, grifo nosso) Outrossim, verifica-se que esta 1a Turma Cível já se pronunciou acerca da matéria no bojo do habeas corpus n. 0708707-75.2022.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador J. J. Costa Carvalho. Vale conferir a ementa do julgado respectivo: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO – REITERAÇÃO CRIMINOSA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO CODENUNCIADO – APRECIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. 1) O histórico criminal, com demonstração de inúmeros envolvimentos do paciente com delitos patrimoniais, é capaz de legitimar a necessidade da prisão preventiva, dispensando a caracterização técnica da reincidência. 2) Conforme orientação sedimentada pelo c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 3) O art. 580 do CPP dispõe que “a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Ainda que de forma analógica, aludido dispositivo não ampara a soltura do paciente em razão da liberdade provisória concedida ao codenunciado, na medida em que a análise é feita justamente com base nas condições pessoais do agente. 4) Ordem denegada. (ID 124282775 - pág. 2, autos de origem) Sobre a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, assim consignou o Relator do referido habeas corpus em seu voto: (...) Ao seu turno, em que pese tratar-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça, é patente que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para afastar o Paciente do mundo crime, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo risco concreto de reiteração delitiva. Apesar de a prisão preventiva possuir caráter subsidiário em relação às medidas cautelares, isso não afasta a possibilidade dela ser decretada como primeira via, sobretudo quando as circunstâncias do caso concreto denotam de plano a ineficácia delas para neutralizar o perigo que representa a liberdade. (...) (ID 124282775 - Pág. 7, autos de origem) Logo, considerando que não houve modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise da prisão preventiva, o writ não enseja apreciação nos pontos, sob pena de ofensa à coisa julgada. Quanto ao tema remanescente, alusivo ao excesso de prazo, cumpre proceder à sua análise. Vale esclarecer que os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. É certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." (...). Todavia, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e advogados distintos. No caso em apreço, embora tenha transcorrido prazo superior ao previsto em lei, inexiste desídia por parte do Juízo. Observa-se, pois, a complexidade que envolveu a realização da instrução para apuração de grave delito, o qual pode, inclusive, amoldar-se à tentativa de latrocínio, como consignado na decisão de primeiro grau. Destarte, a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal. Oportuno realçar, ademais, que o argumento de excesso de prazo, formulado pelo paciente em questão, também foi rechaçado por esta 1a Turma Cível no julgamento do habeas corpus n. 0722903-50.2022.8.07.0000, ocorrido em 28 de julho de 2022, sob a Relatoria da Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, consoante se extrai dos autos de origem (ID 131232206 - pág. 15). Vale transcrever ementa do acórdão em comento: EMENTA HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRAZO DO ART. 316, PARAGRÁFO ÚNICO DO CPP. NÃO É PEREMPTÓRIO. INSTRUÇÃO. ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. 1. Não merece respaldo a alegação de excesso de prazo, uma vez que a avaliação deste não se limita a critérios matemáticos, devendo-se avaliar se a demora é justificada pelas circunstâncias do caso concreto, pautando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2."O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares". AgRgno HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe16/06/2020. 3.Uma vez encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, inteligência da Súmula 52 do STJ. 4.Ordem denegada. (Acórdão 1601151, 07229035020228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema, colacionam-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 21 DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Não se admite habeas corpus no tocante à prisão preventiva, porque se trata de repetição de pedido anteriormente denegado por este órgão julgador. Coisa julgada. O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade. Assim, o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, o que não é o caso dos autos. Ademais, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Incide a Súmula no 21 do STJ. Ordem denegada. (Acórdão 1316066, 07532763520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUTELAR DIVERSA. INEFICÁCIA NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. O paciente é reincidente, possui diversos registros policiais instaurados em seu desfavor e estava preso no momento do cumprimento do mandado da prisão preventiva expedido pelo Juízo de origem, circunstâncias que autorizam a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 5. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, pois, além da certa complexidade que o caso apresenta, diante da realização de diversas diligências, os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, observando sempre a ampla defesa e o contraditório. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1616158, 07268848720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse cenário, em que ausente o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora